Tribunal: TJMT
Processo: 1035900-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035900-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRIGO STABILLE PIOVEZAN - CPF: 688.236.141-04 (RECORRENTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), PARTNER TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 14.281.409/0001-38 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PROTOCOLO DA AÇÃO EM FACE DA PARTE DIVERSA. CNPJ DISTINTO. INDICAÇÃO E CITAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206, § 3o, V DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no artigo 206, § 3.o, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.

2. Na espécie, o fato controvertido –
sinistro
- ocorreu em novembro/2018, sendo que a ação indenizatória em face de pessoa diversa foi proposta em
16/09/2020, enquanto que a recorrida “PARTNER LOCAÇÕES, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP”, inscrita no CNPJ sob o n.

10.967.311/0001-88, foi indicada como parte, no curso do processo, em 14/10/2022 (id. 172240853), sendo realizada a citação em 26/10/2022
, impondo-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão autoral.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rodrigo Stabille Piovezan,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como, determinado que após
o trânsito em julgado, fosse promovida a adequação no polo passivo, junto ao sistema PJe, para exclusão da empresa que lá consta e inclusão da empresa “Partner Transportadora e Logística Ltda.”

(sic – id. 172240877).

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a recorrida PARTNER LOCAÇÕES, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP aduz, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial e de denunciação à lide e a inépcia da petição inicial. No mérito, requer a manutenção da sentença.

PARTNER TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA não apresentou contrarrazões.

O recorrente comprovou o recolhimento do preparo no id. 199263164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024